Tribunal: TJMT
Processo: 1016016-55.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016016-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), EDNA MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA NEVES - CPF: 017.974.491-76 (RECORRIDO), SHEILA CHAGAS RUFINO MOURA - CPF: 907.048.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1016016-55.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1016016-55.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Edna Maria José Pereira de Souza Neves
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO POR OUTRO PRESO. OMISSÃO ESTATAL PRESUMIDA. DANO MORAL REFLEXO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público estadual contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória por danos morais reflexos, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à autora, irmã de detento morto por estrangulamento cometido por colega de cela dentro de penitenciária estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a morte do detento por ação de terceiro dentro de estabelecimento prisional configura omissão estatal ensejadora de responsabilidade civil objetiva do Estado; e (ii) estabelecer se a irmã da vítima faz jus à indenização por danos morais reflexos decorrentes do falecimento do detento sob custódia do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva do Estado, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa ou dolo dos agentes públicos.

4.

O artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal assegura às pessoas privadas de liberdade o respeito à integridade física e moral, impondo ao Estado o dever de proteção e vigilância constante dos detentos.

5.

A morte de detento sob custódia do Estado, causada por outro preso, caracteriza omissão estatal presumida, não constituindo excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que ambos estavam sob a guarda da Administração Pública.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Estado responde civilmente pela morte de detento causada por companheiro de cela, mesmo sem comprovação de falha específica na prestação do serviço.

7.

Restando comprovada a morte violenta dentro do sistema prisional, configura-se a omissão do Estado em garantir a incolumidade física do custodiado, evidenciando o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta estatal.

8.

É presumido o vínculo afetivo entre irmãos, sendo cabível a reparação por dano moral reflexo diante da morte trágica de ente familiar em situação de vulnerabilidade sob responsabilidade estatal.

9.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais reflexos

atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza reflexa do dano, o grau de parentesco e as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A morte de detento em estabelecimento prisional, causada por outro preso, configura omissão estatal presumida e gera responsabilidade civil objetiva do Estado.

2.

O vínculo fraternal presume-se suficiente para legitimar o pedido de indenização por danos morais reflexos decorrentes da morte de detento sob custódia estatal.

3.

A alegação de fato de terceiro não afasta a responsabilidade do Estado quando ambos os envolvidos se encontravam sob sua guarda no sistema penitenciário.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, XLIX; artigo 37, § 6º; Lei n.º 9.099/1995, artigo 46; Código de Processo Civil, artigo 927, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, REsp 5711/RJ, Primeira Turma, rel. Min. Garcia Vieira, j. 20.03.1991, DJ 22.04.1991; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível n.º 0001222-75.2015.8.11.0040, rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29.08.2017; TJMT, Apelação Cível n.º 0006764-67.2006.8.11.0015, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 03.04.2018; TJMT, Apelação Cível n.º 1003055-52.2020.8.11.0003, rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07.06.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1016016-55.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1016016-55.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Edna Maria José Pereira de Souza Neves
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id.

314558874
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o estado recorrente a pagar à autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, em razão da morte de seu irmão detento pelo colega de cela.

Recurso Cível Inominado
(Id. 314558875
): o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, afirmando que não houve omissão, tampouco responsabilidade estatal, em razão de fato de terceiro como excludente de responsabilidade.

Contrarrazões
(Id. 314558878): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1016016-55.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1016016-55.2025.8.11.0001

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Edna Maria José Pereira de Souza Neves
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação indenizatória por danos morais reflexos, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à autora.

O processo teve origem em ação indenizatória proposta por Edna Maria Jose Pereira de Souza Neves em face do recorrente, pleiteando indenização por danos morais reflexos decorrentes da morte de seu irmão, João Pereira de Sousa, ocorrida em 13/07/2023 nas dependências da Penitenciária Regional Major Zuzi, em Água Boa-MT, vítima de estrangulamento praticado pelo colega de cela.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil estatal, alegando ausência de omissão específica e quebra do nexo causal por fato de terceiro. Argumenta, ainda, sobre a inexistência de comprovação do dano moral reflexo, questionando o vínculo afetivo entre a autora e a vítima.

Em contrarrazões, pugna a recorrida pela manutenção da sentença, defendendo a responsabilidade objetiva do Estado e a configuração do dano moral reflexo, destacando que o falecido sofria de transtorno bipolar e deveria permanecer isolado.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se há responsabilidade do Estado de Mato Grosso pela morte do detento João Pereira de Sousa e se tal fato gera direito à indenização por danos morais reflexos em favor de sua irmã.

Da análise dos fatos e das provas constantes dos autos, verifica-se que João Pereira de Sousa foi encontrado morto em sua cela na Penitenciária Major Zuzi, vítima de estrangulamento praticado pelo colega de cela Marcos Vinícius Fernandes da Silva. A certidão de óbito comprova as lesões:
"Asfixia, Hematoma de laringe, Fratura de cartilagem tireóidea, Trauma contuso em região cervical"
.

A Administração Pública é responsável pela incolumidade física dos presos que estão sob sua custódia, incumbindo-lhe a segurança, vigilância e o zelo pela vida e integridade dos detentos que se encontram privados de sua liberdade.

A Carta Magna adotou a teoria da responsabilidade estatal sob a modalidade do risco administrativo, consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição federal. Para surgir a obrigação da Administração Pública de indenizar o dano causado à vítima, basta apenas a lesão, independentemente da caracterização de culpa dos agentes estatais, conforme abaixo transcrito:

“Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

O legislador constituinte teve uma preocupação especial em relação aos presos, assegurando-lhes o
“respeito à integridade física e moral”
(artigo 5º, XLIX, CF).

Assim, a responsabilidade do Estado, no que tange às causas indenizatórias, não necessita de demonstração de dolo ou culpa (responsabilidade objetiva), uma vez que estes elementos são presumidos, entretanto, é obrigatória a demonstração do dano e do nexo causal.

Logo, as alegações do Estado não elidem a responsabilidade da Administração Pública, ao contrário, evidencia-se a falha no sistema prisional, caracterizando sua negligência.

Isso porque, como dito acima, o Estado tem o dever constitucional de zelar pela integridade física dos detentos sob sua custódia. Quando uma pessoa é presa, o Estado assume a responsabilidade por sua segurança e bem-estar, devendo protegê-la de violências, sejam elas praticadas por agentes públicos, outros detentos ou terceiros.

Quanto aos argumentos do recorrente sobre a ausência de omissão específica, observa-se que a própria ocorrência da morte violenta dentro do estabelecimento prisional demonstra falha no dever de vigilância e proteção. Não é necessário comprovar negligência específica dos agentes, pois a responsabilidade é objetiva.

A alegação de que se tratou de "fato de terceiro" não afasta a responsabilidade estatal. O crime foi praticado por outro detento, pessoa que também estava sob a custódia do Estado. A agressão entre presos não constitui caso fortuito ou força maior, mas sim risco inerente à atividade estatal de custódia.

Neste sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - MORTE DE DETENTO. O ordenamento constitucional vigente assegura ao preso a integridade física ( C.F. art. 5º, XLIX) sendo dever do Estado garantir a vida de seus detentos, mantendo, para isso, vigilância constante e eficiente. Assassinado o preso por colega de cela quando cumpria pena por homicídio qualificado responde o estado civilmente pelo evento danoso, independentemente da culpa do agente público. Recurso Improvido. (REsp 0005711/RJ; 1ª Turma;Rel. Min. Garcia Vieira,Julg. 20-03-1991; DJ 22-04-91, p.04771, in www.stj.gov.br)”.

Não se indaga, portanto, sobre a culpa da administração ou de seus agentes, bastando apenas que a vítima demonstre o fato danoso e injusto, ocasionado por ação ou omissão do poder público.

Portanto, verifica-se que restou comprovado o evento danoso e o resultado, tornando-se evidente o nexo causal entre a morte do detento e o comportamento estatal.

Evidencia-se o liame entre a conduta omissiva da Administração e o prejuízo suportado pelos familiares da vítima, que tiveram seu ente querido morto dentro da Unidade Prisional.

No caso dos autos, ressai evidente que o estado não se desincumbiu do seu mister de garantir a integridade física do detento, restando, pois, demonstrado, à toda evidência, que o dano surgiu do evento lesivo causado por desídia do apelante (Estado de Mato Grosso), em razão do qual a autora (irmã da vítima) experimentou a dor psíquica da perda do ente querido, tornando inequívoca a obrigação de indenizar.

A jurisprudência também tem se posicionado no sentido de que é presumível o vínculo afetivo entre a vítima e seus irmãos e, consequentemente, os danos psicológicos suportados de forma reflexa, em razão do falecimento do ente querido, de forma violenta, decorrente de um assassinato, existindo, ou não, uma convivência diária.

Sobre a matéria:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE IRMÃ DE DETENTO AGREDIDO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANTIDOS – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado à autora, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes . Os honorários advocatícios são suficientes para remunerar o trabalho do advogado e não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MT - Apelação: 00012227520158110040, Relator.: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/08/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/09/2017)”.

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — MORTE DE DETENTO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DO VALOR — OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — EXIGÊNCIA — DIMINUIÇÃO — NECESSIDADE. Presente se faz a responsabilidade civil do Estado no caso de morte de detento por outro detento. Na fixação de valor do dano moral, deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo que deve ser diminuído o montante da condenação para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devido à mãe e irmã da vítima . Recurso provido em parte.

(TJ-MT - Apelação: 00067646720068110015, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 03/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/04/2018)”.

“RECURSOS DE APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVADO ESTADO – MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DA PENITENCIÁRIA - DEVER DE REPARAR – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO- PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE MAJORAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. É dever do Estado garantir a integridade física e psicológica do preso, enquanto estiver sob prisão provisória ou cumprindo pena em estabelecimento prisional. Assim, evidenciada uma situação de risco que possa ameaçar a integridade física dos presos, compete às autoridades responsáveis intervir imediatamente para evitar lesões e mortes. Havendo um homicídio de detento dentro do cárcere público, não há dúvida quanto à configuração da responsabilidade do Estado . Para a fixação do dano moral o magistrado deve levar em consideração a extensão dos prejuízos, a situação econômica do ofensor e do ofendido e as circunstâncias do fato lesivo, tomando as devidas cautelas para não tornar inócuo o caráter de punição a que visa esse tipo de compensação. Inviável a pretensão de majoração dos honorários advocatícios pretendido, quando observada a fixação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MT 10030555220208110003 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2022)”.

Diante disso, não remanescem dúvidas acerca do dever de indenizar.

No que tange ao
quantum, o
valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza do dano moral reflexo - que é menor que o dano direto -, o montante arbitrado atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, não há razão para reforma da sentença, que se mostra tecnicamente correta e adequadamente fundamentada.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025